Tribunal: STF
Processo: RE 116353
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
- Recurso Extraordinário. Matéria constitucional e infraconstitucional.
Superveniente instalação do Superior  Tribunal de Justiça. Conversão
"ipso iure" do apelo em recurso extraordinário e recurso especial.
Competência do STJ para julgar este último, relativo à legislação
ordinária, cabendo ao STF examinar, posteriormente, o aspecto
constitucional da controvérsia. Remessa dos autos ao STJ, em
preliminar.